Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA MARIA MACHADO DE LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A. FÁTIMA arguiu a nulidade do procedimento porque não foi intimada pessoalmente da sentença. Quanto ao mérito, argumentou que o BANCO DO BRASIL estaria cobrando por dívida renegociada perante a SERASA e pela qual vem pagando mensalmente as parcelas. O juízo rejeitou a impugnação, ao fundamento de que a ré fora revel na fase de conhecimento, sendo dispensada sua intimação pessoal da sentença. Quanto ao mérito, o acordo celebrado perante a SERASA não contemplaria o contrato objeto da cobrança nos autos, que tem número distinto. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 46581145. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada apresentou impugnação. Alegou, em síntese, a nulidade da sentença ante a ausência de intimação válida; que a dívida em questão foi parcelada junto ao SERASA, em acordo realizado em 23/07/2022 para pagamento em 50 parcelas de R$1.595,42, e que está pagando em dia; pediu, ao final, pediu a gratuidade de justiça. Resposta do executado ao ID 152538348. Breve relato, DECIDO. Da nulidade dos atos posteriores à sentença Alega a executada que não foi intimada pessoalmente da sentença, sendo nulos os atos posteriores praticados no processo. Entretanto, verifico que a parte foi revel no processo principal e não há no CPC qualquer dispositivo que determine a necessidade de intimação pessoal da sentença. (...) Dessa forma, mantenho a validade de todos os atos praticados no processo. Da gratuidade de justiça pleiteada pela executada Intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiente, nos termos da decisão de ID 152557910, a executada ateve-se a juntar três contracheques. Entretanto, apenas tais documentos não são aptos a comprovar que a parte faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ainda, é inverossímil o fato de a parte alegar que recebe mensalmente aproximadamente apenas R$2.500,00, e nas mesmas circunstâncias afirmar que realiza pagamento mensal no valor de aproximadamente R$1.500,00 somente em relação à repactuação feita junto ao SERASA. Dessa forma, indefiro a gratuidade pleiteada. Da validade da renegociação no bojo do presente processo Afirma a executada que renegociou junto ao SERASA a dívida que está sendo cobrada no autos. Logo, há excesso de execução por cobrança de dívida repactuada. O contrato que deu ensejo ao presente processo é o de n. 921181488, conforme ID 126596379. Entretanto, os contratos repactuados foram os de n. 932278928, 940087368, 940464656 e 54240, conforme documento de ID 150016575, juntado pela própria executada. Assim, não há que se fala em cobrança de dívida repactuada, motivo pelo qual REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino a continuidade da execução. Intime-se o exequente para informar o valor atualizado do seu crédito, bem como as medidas constritivas que pretende, no prazo de 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra plausibilidade na arguição de nulidade do procedimento. A agravante reconheceu que não constituiu advogado na fase de conhecimento, mas ainda assim defende a tese de que deveria ser intimada pessoalmente da sentença que constituiu o título executivo judicial. A tese vai de encontro à literalidade do art. 346, caput, do Código de Processo Civil, que prescreve que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial”. Diante de expressa previsão legal, que dispensa a intimação pessoal do réu revel, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Quanto à alegação de que a dívida teria sido objeto de renegociação no feirão “Serasa Limpa Nome”, melhor sorte não socorre à agravante. Além da divergência dos números dos contratos envolvidos na discussão, conforme bem salientado na decisão agravada, é inarredável que o parcelamento constituiria causa impeditiva do direito do autor, que precisaria ser alegada em sede de defesa ainda na fase de conhecimento. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a réu foi citada para a ação em 25/07/2022 (ID 132746322). Lado outro, a suposta renegociação da dívida é datada de 23/07/2023, ou seja, dois dias antes da citação. Dessa forma, qualquer objeção precisaria ser apresentada na contestação ao pedido monitório, sendo defeso seu conhecimento na fase satisfativa, conforme art. 508, do Código de Processo Civil: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. É que somente as causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença são passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, VII, do Código de Processo Civil). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator